Tribunal: STF
Processo: RE 1210278
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que se discutiu o direito de revisão de aposentadoria da recorrente (eDOC 32).
    Em 12.6.2019, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral relativamente ao Tema 139 (RE 590.260), nos termos do art. 328 do RISTF (eDOC 45).
    Recebidos os autos na origem, a Turma Recursal determinou o envio dos autos à relatora para realização de um possível juízo de retratação (eDOC 101). Em juízo de retratação negativo, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido (eDOC 102).
    Após a negativa, a Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 104).
    Reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 32, p. 1):
    “EMENTA: FAZENDA DIMINUIÇÃO BRUSCA DOS PROVENTOS APÓS APOSENTADORIA - REVISÃO DIREITO À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DE ACORDO COM O ÚLTIMO VENCIMENTO DA ATIVA ARTIGO 6º DA EC Nº41/2003 C/C ARTIGOS 2º E 5º DA EC 47/2005 SERVIDORA DESDE 1984 CÁLCULO FEITO DE FORMA PROPORCIONAL AUTORA CONTRIBUIU COM VALOR DO ÚLTIMO VENCIMENTO SOMENTE POR 02 ANOS SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, bem como aos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e ao artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 34, p. 13/15):
    “No caso em questão, resta inconteste que a Administração calculou os proventos da servidora com base no vencimento do cargo com jornada de 30 horas, ao passo que quando da aposentadoria a servidora exercia duas atividades em cargo público com jornada de 40 horas semanais.
    Portanto, é imoral deixar de conceder os proventos dos servidores que se aposentaram com fundamento no artigo 3º, da EC 47/2005, c/c artigos 6º e 7º da EC 41/2003 com base na sua última remuneração.”
    Observando-se a norma do art. 1.030, V, c, do CPC/2015, os autos retornaram ao órgão de origem para reexame e possível retratação (eDOC 39). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido por não vislumbrar divergência autorizadora de retratação (eDOC 41). 
    A Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 42). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 21, p. 1-3):
    “O cerne do litígio gira em torno do pretenso direito da parte autora à revisão de sua aposentadoria, que, segundo sustenta, deve ter como base o valor integral de sua última remuneração. 
    A Emenda Constitucional 41/2003 extinguiu o direito à integralidade, entendido como a garantia do servidor inativo de receber, a título de proventos, valor equivalente à remuneração paga no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, estabelecendo regras de transição, nos seguintes termos: 
    (…)De toda forma, não se pode olvidar que o termo remuneração se cuida de conceito jurídico indeterminado, porquanto carente de definição por parte do constituinte. Portanto, o preceito transcrito se cuida de norma constitucional de eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir sua aplicabilidade e abrangência, consoante se infere da precisa lição de José Afonso da Silva: Normas constitucionais de eficácia contível tem natureza de normas imperativas, positivas, negativas, limitadoras do Poder Público, valendo dizer, consagradoras, em regra, de direitos subjetivos dos indivíduos ou de entidades públicas ou privadas. 
    E as regras de contenção de sua eficácia constituem limitações a esses direitos e autonomias. São, portanto, aquelas em que o constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva da competência discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos dos conceitos gerais nela enunciados, como os de bons costumes, de ordem pública, etc. São de aplicabilidade imediata e direta. Sua eficácia independe da interferência, nem sua aplicabilidade fica condicionada a uma normação ulterior, mas fica dependente dos limites (daí: eficácia contível) que ulteriormente se lhe estabeleçam mediante lei, ou de que as circunstâncias restritivas, constitucionalmente admitidas, ocorram (atuação do Poder Público, para manter a ordem, a segurança pública, os bons costumes, etc.) (SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Revista Pensar, Fortaleza: 1993) (Destaquei) (destaque no original)
    É o que ocorreu no âmbito do Município de Belo Horizonte, no que concerne à jornada complementar dos servidores vinculados à área da saúde, tal como a parte autora. Afinal, estabeleceu-se, por meio das Leis 6.560/94 e 9.816/10 que: 
    Art. 5º, parágrafo primeiro, Lei 6.560/94. O valor pago pelas horas complementares somente será incorporado para fins de aposentadoria e à razão de 1/30 (um trinta avos) para as mulheres e de 1/35 (um trinta e cinco avos) para os homens, por ano de exercício no respectivo cargo, até o limite de 30/30 (trinta avos) e 35/35 (trinta e cinco trinta e cinco avos), respectivamente, do valor da remuneração da jornada complementar por ano de efetivo exercício dessa jornada 
    Art. 10, § 3º, Lei 9.816/10 - O valor da diferença entre os vencimentos-base previstos para a jornada originária atribuída ao optante pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais e o valor desta somente, na forma do caput deste artigo, será incorporado para fins de aposentadoria do servidor, à razão de 1/30 (um trinta avos) de seu valor para as mulheres e de 1/35 (um trinta e cinco avos) para os homens, por ano de exercício no respectivo cargo, até o limite de 30/30 (trinta avos) e 35/35 (trinta e cinco trinta e cinco avos), respectivamente, considerado o valor vigente dos vencimentos-base na data da aposentadoria do servidor público.
    Desse modo, o montante pago a título de horas complementares de fato integra a remuneração do servidor para fins de aposentadoria, porém apenas de maneira proporcional. Assim, trata-se de legítima regra de contenção do quanto disposto no art. 6º da EC 41/2003, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. 
    (…)
    O fato de ter incidido contribuição previdenciária no mês de outubro de 2015 sobre R$ 3.455,85 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) não altera tal conclusão, refletindo somente eventual procedimento impróprio levado a cabo por parte do ente público réu, que poderá ser contestado em outras vias. 
    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada na vertente, motivo pelo qual improcede o pleito deduzido em juízo em todos os seus termos.”
    Portanto, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 6.560/94 e 9.816/10), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.131.956-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.02.2019).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEI ESTADUAL Nº 8.568/2007. SÚMULA 280/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente, o que não é possível em recurso extraordinário. Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.080.808-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência. Garantia da paridade. Revisão dos proventos. Índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame. Súmulas 280 e 636/STF. Precedentes. 1. O critério para o reajuste dos proventos de aposentadoria deve ser aquele previsto na legislação ordinária do ente ao qual vinculado o servidor público, observado, igualmente, o regime jurídico ao qual o referido servidor está submetido 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 775.538-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente